Tribunal: TJBA
Processo: 8008965-27.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008965-27.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS RHUAN LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS BRITO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, LEANDRO NUNES GOBATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE
IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS
NA REDE ELÉTRICA.
INSTAL
A
Ç
Ã
O DE PLACAS SOLARES
. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA.
DESCUMPRIMENTO REITERADO
.

JUSTIFICATIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. DANOS M
ATERIAIS
VERIFICADOS.
PREJUÍZO DEMONSTRADO PELO CONSUMIDOR ATRAVÉS DAS FATURAS DE CONSUMO COBRADAS
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº
8008965-27.2024.8.05.0080
, em que configura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Apelado
COMERCIAL DE ALIMENTOS RHUAN
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA